Tribunal: TJDFT
Processo: 0741079-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0741079-40.2023.8.07.0001 APELANTE: EDSON TAVARES DA SILVA APELADO: ERIC FURTADO FERREIRA BORGES, MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência ou antecipação da tutela recursal (Id. 56833963) na Apelação interposta pelo Autor contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Arrematação (Id. 56833959). Em síntese, afirma que exerce a posse do imóvel situado na Quadra 710/711 do Setor Comercial Residencial Norte, Bloco G (entrada 47), Apartamento 104 (Matrícula n. 24.742 do 2o Ofício de Registro de Imóveis), de propriedade de Aquarela Tintas Ltda. – EPP. Noticia que a referida pessoa jurídica, da qual é sócio, figurou como executada no Processo n. 0738304-91.2019.8.07.0001, movido por Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A, e o imóvel foi arrematado por Eric Furtado Ferreira Borges. Sustenta que há probabilidade do alegado direito, pois demonstrou a posse do imóvel residencial e o preenchimento dos requisitos para aquisição do imóvel pela usucapião especial urbana. Ressalta que há perigo de dano, evidenciado pelo desapossamento do imóvel que habita há mais de 28 anos, bem como o fato de ser idoso, hipossuficiente e ter dificuldade para encontrar um novo abrigo. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal para que se determine a suspensão dos atos expropriatórios, vedando a expedição de carta de arrematação, e, consequentemente, para manter o Apelante na posse do imóvel usucapiendo, até a decisão final da Ação Anulatória de Arrematação. Sem preparo, pois foi concedida gratuidade de justiça ao Apelante. É o relatório. Decido. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” A antecipação da tutela recursal, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, exige probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, em cognição sumária, não verifico verossimilhança nas alegações do Apelante, pois o argumento de que o imóvel é bem de família já foi analisado por esta e. Corte de Justiça em inúmeras oportunidades. O argumento de que se trata de bem de família foi analisado no Cumprimento de Sentença n° 0738304-91.2019.8.07.0001, e a preclusão da matéria foi expressamente reconhecida em decisão proferida no AI no 0716036-07.2023.8.07.0000, de minha relatoria. Cumpre ressaltar, inclusive, que o ora Apelante, além da presente ação anulatória, ajuizou a Ação Declaratória de Mem de Família, Processo no 0736704-93.2023.8.07.0001, que foi extinta, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade ativa, cuja sentença foi mantida pelo Acórdão no 1810654, da 5a Turma Cível. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para julgamento da Apelação. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora